Tribunal: TJBA
Processo: 8056624-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056624-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: FABIANA CRISTINA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA BARBARA MARTINS COSTA

**AA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SAÚDE PRIVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SOMATÓRIO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Na fase de cumprimento de sentença é vedado alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

II – Nas demandas onde há condenação da obrigação de fazer, consistente na realização de procedimento médico, e da obrigação de pagar indenização por dano moral, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o somatório do valor do procedimento médico e do valor da indenização. PRECEDENTES DO STJ.

III – Evidenciado que a decisão recorrida está em harmonia com o entendimento do STJ, imperiosa é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8056624-78.2024.8.05.0000,
de Salvador, em que figuram como
Agravante
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como
Agravada
FABIANA CRISTINA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PR
OVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA